Tribunal: TJSP
Processo: 2137190-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS, AUTO DE INFRAÇÃO, TX PUBLICIDADE, TX EXPEDIENTE, TX LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Mundi Corretora de Seguros Ltda contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de Capão Bonito. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS, AUTO DE INFRAÇÃO, TX PUBLICIDADE, TX EXPEDIENTE, TX LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Mundi Corretora de Seguros Ltda contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de Capão Bonito. A decisão determinou a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 203/2023, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, devido à ausência de requisitos legais, e na possibilidade de substituição das CDAs.
III. Razões de Decidir
3. A CDA não atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, tornando o título nulo.
4. A substituição da CDA não é possível, pois o vício é insanável e não se trata de mero erro material ou formal, conforme a Súmula 392 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Acolhida a exceção de pré-executividade, determinando a extinção da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da CDA por ausência de requisitos legais impede sua substituição. 2. A extinção da execução fiscal é devida quando a CDA é nula.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 202, 203; Código de Processo Civil, art. 485, IV, art. 85, § 2o e § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.248.644/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24.06.2015; STJ, REsp 1.235.216/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2011.